Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748169-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO DE ALMEIDA SIMOES JUNIOR, ELIANE MEROLA SIMOES AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão da hasta pública de imóvel pelo prazo de 90 (noventa) dias e de nova avaliação do imóvel formulados pelos ora agravantes. Os agravantes relatam que a ação foi ajuizada pela agravada em decorrência da ausência do pagamento das parcelas finais do financiamento imobiliário do único bem de titularidade dos agravantes. Informam terem sido mal assessorados juridicamente desde o início do processo, tendo em vista a defesa apresentada intempestivamente e a ausência de impugnação ao valor de avaliação do imóvel. Narram que o imóvel foi avaliado em 8.11.2018 pelo valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e que não houve nova avaliação do bem. Afirmam que o pedido de nova avaliação do imóvel decorre do fato de que a avaliação feita anteriormente não reflete o valor atual de mercado. Alegam que o fato de não terem recebido o devido patrocínio ensejou a contratação de novos advogados após o recebimento da intimação pessoal da inclusão do imóvel em hasta pública, bem como possibilita a suspensão da hasta pública e a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para que possam realizar a venda do imóvel. Sustentam que os credores não terão prejuízo com a suspensão das hasta pública, ao argumento de que “se porventura for decorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem que haja a venda do imóvel, naturalmente este poderá ser remetido à hasta pública, com a consciência tranquila de que se procurou fazer de tudo para que se respeitasse o princípio da menor onerosidade aos executados”. Enfatizam que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade possível, conforme prevê o art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão da hasta pública pelo prazo de 90 (noventa) dias. Subsidiariamente, requerem a suspensão do leilão com a determinação de realização de nova avaliação. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 21200018 e 21200036). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de determinação de suspensão da hasta pública pelo prazo de 90 (noventa) dias. Embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução se processe do modo menos gravoso ao devedor, há de se observar também o interesse do credor. O próprio sentido da execução não é outro senão aquele que busca assegurar a satisfação do crédito em tempo razoável, sob pena de se punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária, razão pela qual o respeito ao princípio da menor onerosidade não pode preponderar sobre princípio da efetividade da tutela executiva. Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações dos agravantes, não se mostra possível determinar a suspensão da realização de hasta pública, por se tratar de pedido que visa apenas procrastinar o feito. Em mesmo sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. GARANTIA REAL. HASTA PÚBLICA DESIGNADA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE X EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCRASTINAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Entretanto, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado, impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 2. Tendo o bem já penhorado sido dado, em primeira, única e especial hipoteca, como forma de garantia da dívida (artigo 835, §3o, do CPC) e inexistindo qualquer causa justificadora que permita sua substituição (artigo 847 do CPC), plausível se mostra a manutenção do ato constritivo incidido sobre o bem. 3. Verificando-se, ainda, que o agravante claramente visa procrastinar o feito, tendo em vista a inércia em adimplir a dívida ao longo de tantos anos, não há que se falar em suspensão da hasta pública já designada ou substituição do bem penhorado. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1162749, 07204753720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia está relacionada ao pedido de realização de nova avaliação do bem penhorado. O bem imóvel de propriedade dos agravantes foi avaliado por oficial de justiça em 08.11.2018, oportunidade em que o valor de avaliação foi fixado em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). O art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de realização de nova avaliação nas seguintes hipóteses: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A alegação de majoração do valor do imóvel feita pelos agravantes não é suficiente para justificar nova avaliação do bem, pois inexiste documentação que ateste a alegada valorização do bem imóvel. Não restou demonstrado que o caso dos autos se enquadra em quaisquer dos incisos do art. 873 do Código de Processo Civil, principalmente por se tratar de bem imóvel, que não sofre alteração significativa de preço desde quando fixado seu valor, considerando ainda a situação atual do mercado imobiliário. Confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEILÃO INFRUTÍFERO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, CPC. Não há que se falar em nova avaliação do bem quando não configurada nos autos as hipóteses previstas no artigo 873, I, II e III, do CPC, considerando, ainda, o fato de que o leilão foi infrutífero, sendo determinada a suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis, consoante art. 921, III, do CPC. (Acórdão n.1156738, 07200613920188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1147274, 07181907120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator